Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. SUSCITADO. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. MATÉRIA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará e o Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos de ação de liquidação de sentença ajuizada com o objetivo de apurar valores relativos à partilha de bens determinada em sentença proferida em ação de divórcio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a liquidação de sentença que visa apurar valores de bens partilhados em ação de divórcio deve ser processada pelo Juízo da Vara de Família, em razão da competência funcional, ou se compete ao Juízo Cível, por se tratar de matéria de natureza exclusivamente patrimonial.
III. Razões de decidir.
3. A competência das Varas de Família é fixada por rol taxativo previsto no art. 27 da L. 11.697/08, que não abrange matérias de ordem exclusivamente patrimonial.
3.1. Com a decretação do divórcio e a partilha dos bens, exaure-se a jurisdição do Juízo de Família, sendo as questões patrimoniais remanescentes de competência do Juízo Cível.
3.2. A liquidação de sentença que visa apurar valores de bens já partilhados não se insere nas hipóteses de competência da Vara de Família, por não envolver mais discussão sobre o estado das pessoas ou o regime de bens. Precedentes.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: “A liquidação de sentença que visa apurar valores de bens já partilhados em ação de divórcio deve ser processada no Juízo Cível, por se tratar de matéria de natureza exclusivamente patrimonial, não abrangida pela competência funcional da Vara de Família.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.697/08, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Conflito de Competência, Acórdão 1727730, 0714632-18.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023;
TJDFT, Conflito de Competência, Acórdão 1986052, 0702390-56.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025;
TJDFT, Conflito de Competência, Acórdão 1870604, 0715020-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.